Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-76.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-76.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O processo retomou o trâmite processual após o trânsito em julgado do acórdão que apreciou o agravo interno interposto pelo SINDIRETA/DF (ID`s 11239144 e 16885414 dos autos da ExTiJu n. 0015441-11.2007.8.07.0000). À ID 16652650 do presente feito, o embargado aduziu não ter interesse na apreciação de quaisquer recursos. Em atenção ao pronunciamento feito à ID 15872977, certificou-se o trânsito em julgado da decisão que homologou a desistência integral dos recursos extremos interpostos pelo Distrito Federal (ID 16661365). É o breve histórico. Decido. Na certidão vista à ID 11240089, consta o trânsito em julgado dos presentes embargos. Verifica-se nos autos também que a decisão que homologou a desistência integral dos recursos excepcionais interpostos pelo ente distrital, exarada na execução n. 0015441-11.2007.8.07.0000, está acobertada pelo manto da coisa julgada, conforme certificou a Secretaria do Conselho Especial à ID 16661365. Tendo em vista que não há pendência nos embargos a ser apreciada e que foi trasladada para a correspondente execução (ID 15872977 - Execução) a decisão que saneou o processo quanto aos substituídos não anuentes do acordo, prossiga-se na execução de n. 0015441-11.2007.8.07.0000, para que os autos sejam remetidos à douta Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, observando-se o teor do embargos, em relação à IONE MORAIS DE SOUSA, IRAN ROBSTON GUIMARÃES BASTOS, ISABEL CRISTINA ROCHA MACHADO, ISANI DA COSTA MACHADO, ISMAIR MARTINS DA SILVA e a IVANA FERNANDES DE SOUSA. À Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais, tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor. Traslade-se, para os autos da Execução PJE 0015441-11.2007.8.07.0000, cópia desta decisão. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador